Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. IRREGULARIDADE. NO PROCEDIMENTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.